Tribunal: TJDFT
Processo: 0724597-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724597-54.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEYLLE BICALHO FERREIRA, MAGDA LIGIA BICALHO FERREIRA AGRAVADO: KOVR PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de inversão do ônus da prova feito por Magda Ligia Bicalho Ferreira e Keylle Bicalho Ferreira. Magda Ligia Bicalho Ferreira e Keylle Bicalho Ferreira sustentam ter interposto a ação com objetivo de que a Kovr Previdência S.A. fosse condenada ao pagamento de hipotéticas diferenças de benefício de seguro, exibição de documentos e indenização por danos morais. Afirmam que a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o do Código de Defesa do Consumidor decorre do fato de serem hipossuficientes. Tecem considerações a respeito do conceito de consumidor e de destinatário final, bem como enfatizam que o presente caso concreto, com todas as suas peculiaridades, é uma relação jurídica de consumo, sendo assim, garante também a parte autora o direito à inversão judicial do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC. Transcrevem jurisprudência no mesmo sentido da tese por elas defendida. Requerem a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pedem a reforma da decisão e o provimento do recurso para que seja deferida a inversão do ônus da prova. Preparo regular (id 37626713). Magda Ligia Bicalho Ferreira e Keylle Bicalho Ferreira foram intimadas para se manifestarem sobre eventual não conhecimento do recurso e apresentaram petição para defender o conhecimento e provimento do recurso (id 37636608 e 37794665). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não é cabível. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a inversão do ônus da prova em razão de não ter verificado elementos que justificasse a inversão pretendida. O art. 1.015, inc. XI, do Código de Processo Civil prevê o cabimento de agravo de instrumento quando a decisão determinar a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Somente será cabível o agravo de instrumento quando a decisão determinar a alteração da distribuição do ônus da prova fixada na lei processual, que imputa ao autor o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, o de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, o que não ocorreu na hipótese. Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, CPC. REDISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA E EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO AGRAVADA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECORRIBILIDADE. TAXATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. A decisão que indefere pedido de inversão do ônus da prova (ou seja, não redistribui tal encargo), assim como indefere pleito de expedição de ofício a órgão regulador não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 4. O disposto no art. 1.015, XI, do CPC aplica-se tão somente aos casos em que a distribuição ordinária do ônus probatório é alterada, não se estendendo à hipótese de sua manutenção. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1121668, 07072123520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29.8.2018, publicado no DJE: 13.9.2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Verifica-se, portanto, que a decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se mostra possível o conhecimento do recurso. Destaco que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 988 que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil para admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é aplicável ao presente caso. A matéria tratada na decisão agravada não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação, a ensejar o cabimento do presente recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator